Tribunal: TJES
Processo: 5002956-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA. TROCA DE TITULARIDADE FEITA PELA VIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002956-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO: MILENA AFONSO DE SOUZA, BRUNO ARRIGONI REIS

CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA. TROCA DE TITULARIDADE FEITA PELA VIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade ativa. No mérito, aduz inexistência de falha na prestação de serviços. Requer a retirada da multa por descumprimento. Aduz a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os recorridos/requerentes, o qual entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Sem afastamento da multa por descumprimento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída por MILENA AFONSO DE SOUZA REIS e BRUNO ARRIGONI REIS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A e CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA, objetivando a condenação das rés em indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços e declaração de inexistência do débito.

A autora alega que efetuou a alteração em seu plano no dia 09/09/23, sendo cobrada posteriormente pelo serviço anterior, mesmo não constando no aplicativo nenhum débito em aberto. Mesmo entrando em contato com a empresa por diversas vezes, na tentativa de resolução, até mesmo por meio de reclamação no CONSUMIDOR.GOV, nunca obteve êxito e as cobranças persistem.

A primeira ré, TELEFONICA BRASIL S/A, devidamente citada, apresentou contestação com preliminar de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa do segundo autor e, no mérito, afirma que não há de se falar em falha na prestação dos serviços, ilegalidade da cobrança, inversão do ônus da prova e em dano moral.

A segunda ré, CONECT & CIA TELEFONIA LTDA, devidamente citada, apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, afirma que não há de se falar em falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11137164), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

RATIFICO a Decisão liminar de ID nº 39368367, a qual determinou que a empresa ré cessasse as cobranças em nome da parte autora, e ainda, exclua eventual negativação inserida em seu nome, referente ao contrato de nº 899929713433, sob pena de multa, a contar da intimação, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida e R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem de baixa de negativação, limitado ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

DECLARO a inexistência do débito, relacionada ao objeto da lide, devendo a requerida se abster de efetuar cobranças relacionadas a tal débito;

CONDENO a parte ré ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais, no que tange a segunda ré CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA.

Irresignado, a requerida VIVO interpôs Recurso Inominado (ID 11137183). Preliminarmente, alega ilegitimidade ativa. No mérito, aduz inexistência de falha na prestação de serviços. Requer a retirada da multa por descumprimento. Aduz a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11137186, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, na forma dos arts 98 e 99 do CPC.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva do requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito. Passo ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
MANUTENÇÃO
da sentença impugnada.

O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se há falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

Pois bem. Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os recorridos/requerentes, o qual entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No que tange a fixação da multa cominatória em virtude do descumprimento da liminar, esta possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto. As telas acostadas aos id. 11137138 não comprovam que houve cumprimento de liminar, a parte recorrente somente apresenta demonstrativo de que o CPF da autora estava incluído em lista de bloqueio:

Portanto, não há que se falar em cumprimento de liminar quando a requerida não demonstra minimamente o esvaziamento da questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)